Tribunal: STF
Processo: HC 256989
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO, DE DE ‘LAVAGEM’ OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006, 17 DA LEI Nº 10.826/2003, 1º DA LEI Nº 9.613/1998, E 2º DA LEI Nº 12.850/2013. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 973.293, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CELERIDADE. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente que indeferiu liminarmente o processamento do habeas corpus que visava modificar decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, onde o Desembargador, em decisão monocrática, deferiu liminar, atendendo ao requerimento do Ministério Público em ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito. 



    2. Em liminar na ação cautelar, o relator recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva dos investigados, incluindo o paciente. A defesa busca a concessão da ordem para cassar a decisão monocrática sob argumento de incompetência por prevenção, inadequação da liminar concedida na cautelar ajuizada e consequente revogação da ordem de prisão preventiva. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível habeas corpus contra decisão monocrática que defere a liminar em ação cautelar inominada. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A decisão agravada aplicou a jurisprudência remansosa desta Corte Superior, entendendo ser prematura a intervenção e necessária a espera pelo esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. 



    5. A fundamentação apresentada pelo relator do Tribunal de origem não contém flagrante ilegalidade ou teratologia ao indeferir a revogação da liminar que determinou o recebimento da denúncia e o decreto de prisão. 



    6. Diante da provisoriedade das decisões liminares, e considerando que a decisão liminar ora impugnada foi proferida em 16/12/2024 e até o presente momento não foi julgada de forma definitiva, é imperioso que se imprima maior celeridade no julgamento definitivo da referida ação cautelar.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido, com determinação de celeridade no julgamento da ação cautelar inominada. 



    Tese de julgamento: ‘1. Não é cabível habeas corpus contra decisão monocrática de relator que defere liminar em ação cautelar inominada. 2. A ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática impede a apreciação dos fundamentos lançados no habeas corpus’.”



     



    Colhe-se dos autos que o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, dirigido ao Tribunal de origem, contra a rejeição da denúncia em desfavor do paciente e de outros investigados pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 c/c art. 40, I, IV e V, e 35, da Lei nº 11.343/2006, 17 da Lei nº 10.826/2003, 1º da Lei nº 9.613/1998, e 2º, §§ 2º e 4º, I e IV, da Lei nº 12.850/2013. 



    O Parquet ainda manejou ação cautelar inominada perante o Tribunal de origem, na qual pugnou pela “atribuição efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito em trâmite na 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, para que, em antecipação de tutela, a inicial fosse recebida, e decretada a prisão preventiva dos investigados” e a Corte local deferiu a liminar para “receber integralmente a denúncia ofertada, bem como decretar a prisão preventiva dos investigados, entre eles o paciente”.



    Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente. 



    Alega que “não foram apontados na Ação Cautelar Inominada os requisitos indispensáveis para a obtenção de providência de natureza cautelar, quais sejam: o periculum in mora (perigo da demora) e o fumus boni iuris (fumaça do bom direito), a fim de justificar a antecipação da análise do RESE interposto na origem”. Argumenta, ainda, que “o paciente possui 63 anos de idade, encontra-se atualmente cumprindo pena no regime aberto, possui trabalho honesto com CTPS registrada desde 13/03/2023 e residência fixa, não havendo, portanto, motivos para a decretação da prisão preventiva ora objurgada”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer: 



    1- A imediata concessão da ordem liminar para revogar o decreto prisional, recolhendo-se, incontinenti, o mandado de prisão outrora expedido em desfavor do paciente; 



    2- Seja concedida, em definitivo, a presente ordem de habeas corpus, com a consequente: 



    a) Cassação da decisão que determinou o recebimento da denúncia no bojo da Ação Cautelar Inominada, tendo em vista a indevida antecipação do mérito do Recurso em Sentido Estrito, em afronta aos princípios constitucionais da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica e da unirrecorribilidade das decisões judiciais; 



    b) Revogação do decreto prisional, ante a ausência de demonstração do fumus commissi delicti e o do periculum libertatis, exigidos no art. 312 do CPP, o que, inclusive, justificou a rejeição da denúncia por parte do juízo de piso, determinando-se o recolhimento do mandado de prisão, com fulcro no art. 316 do CPP c/c art. 5º, LXVI da CRFB; 



    c) Seja deferida a prioridade na tramitação do presente pedido, eis que o epigrafado é idoso, nos termos da Lei 10.741/2003 - Estatuto do Idoso.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “Não reconsiderada a decisão, submeto o recurso ao julgamento desta Quinta Turma, uma vez que a decisão agravada deu aplicação à jurisprudência remansosa desta Corte Superior ao entender ser prematura a intervenção desta Corte e haver necessidade de aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. 



    Isso porque, conforme se observa dos autos, o mandamus ataca decisão monocrática de Desembargador, que deferiu liminar à ação cautelar para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito, e determinar o recebimento da denúncia e a decretação da prisão preventiva dos investigados. 



    Assim, estando pendente de julgamento do mérito da referida ação cautelar, inexiste manifestação definitiva do Colegiado estadual sobre a questão aqui deduzida. 



    Dessa forma, inviável o enfrentamento do tema por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. [...]



    No mais, in casu, não há manifesta ilegalidade a autorizar que excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, a decisão do Tribunal de origem não se revela, ictu oculi, teratológica. [...]



    Destarte, a fundamentação apresentada pelo relator do Tribunal de origem observa compatibilidade com o entendimento desta Corte Superior no sentido de, por similaridade, ao não revogar a decisão no âmbito do Recurso em Sentido Estrito interposto que ‘[...] a concessão da liminar em habeas corpus exige a comprovação de plano do periculum in mora e do fumus boni iuris [...]



    De outro lado, na hipótese, conforme já consignado, a decisão monocrática do relator, ora impugnada, deferiu liminar em ação cautelar inominada, para conferir efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, com recebimento da denúncia, e decretação da prisão preventiva do ora agravante, impondo-lhe restrição na sua liberdade de locomoção. 



    Ainda, em consulta à ação cautelar n. 5019022-23.2024.8.08.000, verifica-se encontrar-se ainda em curso (último despacho em 18 de fevereiro de 2025 para ‘.... determino seja oficiado o Juízo a quo, para que preste as informações de estilo no presente feito, bem como determine a intimação das defesas de CHARLE PINHEIRO JANUARIO, LORRAINE DE PAULA LEITE, ROBERT DA SILVA MACHADO e ERNIL BERNARDO JUNIOR (autos originários nº 5018496-20.2024.8.08.0012), para ciência e manifestação quanto à decisão acostada no id. 11507351. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para o oferecimento de parecer’) e, portanto, ainda sem decisão colegiada. 



    Nesse contexto, levando em conta a provisoriedade das decisões liminares e considerando que a decisão liminar ora impugnada foi proferida em 16/12/2024 e até o presente momento não foi julgada de forma definitiva, é imperioso que se imprima maior celeridade no julgamento definitivo da referida ação cautelar. 



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental, mas determino que o Tribunal de origem imprima maior celeridade no julgamento definitivo da Ação Cautelar Inominada n. 5019022-23.2024.8.08.0000, a qual deve ser examinada com prioridade. [...]”



    Na espécie, em relação aos pleitos e alegações da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto, “o mandamus ataca decisão monocrática de Desembargador, que deferiu liminar à ação cautelar para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito, e determinar o recebimento da denúncia e a decretação da prisão preventiva dos investigados”, e “estando pendente de julgamento do mérito da referida ação cautelar, inexiste manifestação definitiva do Colegiado estadual sobre a questão aqui deduzida. Dessa forma, inviável o enfrentamento do tema [pela] Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância”. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente